Tribunal: STF
Processo: Rp 1436
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-06-24
Data de publicação: 1987-06-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. LEI N. 101, DE 14.5.1986, DO ESTADO DE RONDONIA.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 21,
22, 28, 30, 38 E 39 E PARAGRAFO ÚNICO. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR.
NÃO SE PLEITEIA MEDIDA CAUTELAR PARA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA
LEI ESTADUAL N. 101/1986 REFERIDA, EM SEU INTEIRO TEOR, EM VIRTUDE
DE VÍCIO NO PROCESSO LEGISLATIVO, MAS, TÃO SÓ, DE  ALGUNS DE SEUS
DISPOSITIVOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, EM PARTE, PARA SUSPENDER OS
EFEITOS DOS ARTS. 13 E 39 E PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI IMPUGNADA,
ATÉ O DEFINITIVO JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO.